Tribunal: TJSP
Processo: 1004340-19.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pedido de indenização por dano material e moral em razão do descumprimento de sentença judicial que reconheceu a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado. Descontos realizados após a concessão de tutela de urgência em processo anteriormente ajuizado que desafia

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pedido de indenização por dano material e moral em razão do descumprimento de sentença judicial que reconheceu a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado. Descontos realizados após a concessão de tutela de urgência em processo anteriormente ajuizado que desafia ajuizamento de incidente de cumprimento de sentença. Sentença mantida nesse ponto. CAUSA MADURA. Indenização por dano moral em razão da negativa em concessão de empréstimo consignado por constar em histórico do INSS contrato anteriormente declarado inexigível. Fato não demonstrado. Dano moral improcedente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.